Tribunal: TJSP
Processo: 0003933-33.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/06) – Pleito da defesa pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Fixação da pena-base no mínimo legal – Inviabilidade - Fixação de regime prisional inicial mais brando – Não cabimento - Apelo desprovido.